Tribunal: TJES
Processo: 5014975-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014975-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO STF NO TEMA 863. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 3º, INCISO I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada, ora agravada, para excluir, nas CDAs nº 0250/2022 e nº 0517/2022, o valor da multa tributária que excedesse 100% do valor do imposto devido, reconhecendo o caráter confiscatório da sanção. A agravante sustenta que a multa tem natureza punitiva qualificada decorrente de crime contra a ordem tributária, o que afastaria a incidência do princípio do não confisco. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão, por meio de exceção de pré-executividade, da parcela das multas tributárias que ultrapassam 100% do tributo principal, com fundamento no princípio do não confisco; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em favor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 736.090/SC (Tema 863 da Repercussão Geral), firmou tese segundo a qual, até a edição de lei complementar federal, a multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio deve ser limitada a 100% do valor do tributo, podendo alcançar até 150% apenas em casos de reincidência, nos termos do art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/2023.

4. A modulação dos efeitos da decisão do STF estabeleceu que a limitação incide sobre fatos geradores anteriores à Lei nº 14.689/2023, desde que não tenha havido pagamento da multa e existam ações judiciais pendentes, como no caso concreto.

5. As CDAs impugnadas indicam multa superior a 100% do valor do tributo, revelando ofensa ao princípio do não confisco, conforme entendimento reiterado do TJES e do STF.

6. A decisão de origem que limitou as multas a 100% do tributo observou corretamente os parâmetros fixados no Tema 863, sendo legítima sua adoção em sede de exceção de pré-executividade.

7. Quanto aos honorários advocatícios, o valor do proveito econômico (R$214.425,78) encontra-se dentro da primeira faixa do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, sendo correta a fixação em 10%.

8. Não se aplica a apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ, quando os valores envolvidos forem elevados, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa tributária qualificada por sonegação fiscal deve ser limitada a 100% do valor do tributo devido, salvo reincidência comprovada, conforme fixado no Tema 863 do STF.

2. A limitação pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando verificada a violação ao princípio do não confisco.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais legais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a aplicação da apreciação equitativa quando o valor do proveito econômico for elevado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais - Comarca de Vitória/ES (id 43901096 dos autos eletrônicos de origem), que, nos autos de origem n° 5037969-24.2022.8.08.0024, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ora agravada, de modo que limitou a multa tributária imposta, determinando a exclusão, nas CDAs nº 0250/2022 e nº 0517/2022, do valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Em suas razões recursais (ID n. 9999555), sustenta a parte agravante, em síntese, que se trata de multa punitiva qualificada, decorrente da prática de crime contra a ordem tributária (sonegação fiscal), portanto, destituída de caráter confiscatório, razão pela qual não há que se falar em lesão ao princípio do não-confisco, e, por conseguinte, em suspensão de sua exigibilidade.

Outrossim, de forma subsidiária, pleiteia pela fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, sobretudo diante da natureza da demanda e da ausência de complexidade relevante na matéria discutida. Requer, portanto, a adequação da fixação dos honorários à sistemática legal específica aplicável à Fazenda Pública.

Decisão liminar no ID n. 10837180, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 11419389), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014975-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PROCESSO DE ORIGEM: 5037969-24.2022.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais - Comarca de Vitória/ES (id 43901096 dos autos eletrônicos de origem), que, nos autos de origem n° 5037969-24.2022.8.08.0024, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ora agravada, de modo que limitou a multa tributária imposta, determinando a exclusão, nas CDAs nº 0250/2022 e nº 0517/2022, do valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Em suas razões recursais (ID n. 9999555), sustenta a parte agravante, em síntese, que se trata de multa punitiva qualificada, decorrente da prática de crime contra a ordem tributária (sonegação fiscal), portanto, destituída de caráter confiscatório, razão pela qual não há que se falar em lesão ao princípio do não-confisco, e, por conseguinte, em suspensão de sua exigibilidade.

Outrossim, de forma subsidiária, pleiteia pela fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, sobretudo diante da natureza da demanda e da ausência de complexidade relevante na matéria discutida. Requer, portanto, a adequação da fixação dos honorários à sistemática legal específica aplicável à Fazenda Pública.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
improvido
. Explico.

Na origem, o juízo
a quo
entendeu que a exceção de pré-executividade era cabível e acolheu parcialmente o pedido para limitar as multas constantes nas CDAs aos patamares de até 100% do tributo principal, com fundamento na proporcionalidade, razoabilidade e na vedação ao confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal.

Pois bem.

O julgamento do Recurso Extraordinário nº 736.090/SC, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, no qual foi analisado o
Tema 863
da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, transitou em julgado em 05/02/2025, fixando a seguinte tese:

Tema 863

“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.”

Deste modo, restou devidamente estabelecido que até o momento em que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,
as multas tributárias qualificadas por sonegação, fraude ou conluio devem ser limitadas a 100% do valor do tributo devido
, podendo chegar a 150% apenas em casos de reincidência.

Por sua vez, em relação a modulação dos efeitos da decisão, foi no sentido de “
[...] que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.”

Além disso, o entendimento firmado pelo STF tem sido reiteradamente aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, em diversos precedentes, já reconheceu o caráter confiscatório de multas punitivas superiores a 100% do tributo, determinando sua redução para os limites fixados na decisão de repercussão geral, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, ao passo que, o valor superior a esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES;
2. A despeito da interpretação que busca o Estado conferir à tese fixada pelo STJ, “o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2020);
3. Verificado que a multa imposta supera o percentual de 100% do tributo vinculado, devem ser as CDAs readequadas para extirpar o valor excedente;
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5014901-49.2024.8.08.0000; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.02.2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MULTA CONFISCATÓRIA. PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Verificada violação ao princípio do não confisco, inserto no artigo 150, inciso IV, da CF/88, afigurar-se-á possível a redução do valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade de desestimulo à burla da sonegação.
II. A multa tributária não pode exceder o valor do tributo devido, respeitando o limite de 100%, conforme entendimento do STF.
III. Apelo conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0026623-69.2019.8.08.0024; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.02.2025)

Outrossim, muito embora o Agravante sustente não se tratar de multa que violaria o princípio do não confisco, tenho que a assertiva não restou demonstrada nesse momento processual.

Em sentido oposto, consta dos autos, na origem, que a Agravada foi autuada pela infração ao art. 566, c/c os arts. 535 inciso XXVIII e art. 539, inciso I, todos do RICMS/ES, sendo-lhe aplica a sanção prevista no art. 75, XVII, alínea 'a', da Lei 7.000/2001, c/c o art. 76, inciso VII da Lei Estadual nº 7000/2001, de modo que o crédito tributário constituído é formado preponderantemente pelas multas aplicadas em detrimento dos tributos devidos.

Nesse sentido, a análise da CDA nº 250/2022 demonstra que, do total de R$408.416,64 (quatrocentos e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), o valor do tributo corresponde a R$100.790,10 (cem mil, setecentos e noventa reais e dez centavos) e a multa, R$ 254.822,26 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), sendo os juros no valor de R$ 52.804,29 (cinquenta e dois mil, oitocentos e quatro reais e vinte e nove centavos).

Na mesma esteira, quanto à CDA nº 517/2022, observa-se que do montante de R$115.310,40 (cento e quinze mil, trezentos e dez reais e quarenta centavos) a parcela de R$32.853,45 (trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos) refere-se ao valor do tributo, enquanto R$70.834,07 (setenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sete centavos) perfaz a multa cominada e R$11.622,88 (onze mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) os juros.

Nestes termos, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 863 do STF, entendo que a limitação das multas fiscais ao patamar de 100% do valor do tributo devido é plenamente aplicável ao caso concreto, uma vez que os fatos geradores ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.689/2023, não houve pagamento da multa até essa data e a demanda judicial já estava em curso.

Por sua vez, no que tange a fixação de
honorários advocatícios
, a decisão fixou do seguinte modo:

“Condeno o Excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado.

Quanto ao percentual, arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que no presente caso, é a diferença do valor da multa, que será decotada da CDA.

Publique e intimem as partes, sendo o Excepto para, no prazo de 30(trinta) dias adequar o valor da multa, nos termos determinados nesta decisão, bem como dar prosseguimento à execução.”

Nesses casos em que há condenação em honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, como previsto no art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 5º do CPC, a fixação deve observar o sistema de faixas escalonadas conforme os incisos I a V do § 3º, aplicando-se percentuais decrescentes à medida que o valor da base de cálculo ultrapassa os limites de cada faixa. O § 5º, por sua vez, impõe que, quando o valor da condenação, do benefício econômico ou da causa ultrapassar os limites do inciso I, a fixação deverá considerar a primeira faixa e, no que a exceder, aplicar os percentuais previstos nas subsequentes, sucessivamente.

Na hipótese analisada, o magistrado de origem fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 3º, inciso I, correspondente à primeira faixa legal, compatível com valores de até 200 salários-mínimos.

Deste modo, perfilho do entendimento adotado, uma vez que o valor do proveito econômico obtido no caso, correspondente ao decote da parte excedente das multas inscritas nas CDAs, o qual foi de 47.586,7889 VRTEs, o que, considerando o valor do VRTE vigente em 2024 (R$ 4,5032, conforme Decreto nº 5.565-R), totaliza R$214.425,78. Portanto, tal valor se enquadra dentro do limite de 200 salários mínimos fixado no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, que, com base no salário mínimo de R$1.412,00 vigente em 2024, equivale a R$282.400,00.

Assim, a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico segue a faixa inicial prevista no escalonamento legal, sem necessidade de aplicação das faixas subsequentes.

Outrossim, destaco que é incabível a condenação em honorário por apreciação equitativa. Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou tese no sentido que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.